Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-77.2025.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000712-77.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 061.413.181-26 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 02.096.789/0001-51 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATEVAL OLIVEIRA CHAVES - CPF: 706.456.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DEFENSIVO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo Toyota Hilux apreendido durante operação policial que resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos por tráfico de drogas, tendo o apelante alegado ser proprietário do bem e terceiro de boa-fé.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se o apelante, na condição de alegado terceiro de boa-fé, faz jus à restituição do veículo apreendido em operação policial que resultou na prisão em flagrante de seu irmão por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1.

O veículo apreendido foi utilizado diretamente para o transporte de substância entorpecente (41,475 kg de pasta base de cocaína), configurando instrumento do crime de tráfico de drogas.

2.

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes.

3.

A Lei n. 11.343/2006, em seu art. 60, §§ 5º e 6º, veda expressamente a restituição de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, mesmo quando comprovada a origem lícita do bem.

4.

A alegação de propriedade do veículo pelo apelante não encontra respaldo nos registros oficiais, uma vez que o automóvel permanece registrado em nome do réu da ação penal principal.

5.

A mera apresentação de documento de autorização para transferência de propriedade com data anterior ao flagrante não é suficiente para comprovar a condição de terceiro de boa-fé, especialmente quando não efetivada a transferência formal do bem.

6.

A restituição de bens apreendidos, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, exige ausência de dúvida quanto ao direito do reclamante, requisito não atendido no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a restituição de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, por expressa vedação legal contida no art. 60, §§ 5º e 6º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A condição de terceiro de boa-fé não se presume, devendo ser comprovada por meio de documentação formal que ateste a propriedade legítima do bem e a ausência de conhecimento ou participação na atividade ilícita."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 243, parágrafo único, da CF/88; arts. 60, §§ 5º e 6º, 61, 62 e 63, I, da Lei n. 11.343/2006; arts. 118, 119 e 120 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO FRANCISCO PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido nos autos de n. 1000706-70.2025.8.11.0013.

Conforme se depreende dos autos, o apelante formulou pedido de restituição do veículo Toyota Hilux, cor branca, ano 2019, placa QVD4L41/PA, apreendido por meio do Termo de Apreensão n. 2025.16.12641 (ID 183518163 dos autos principais).

A decisão recorrida (ID 301879036), prolatada em 18 de maio de 2025 pela MM. Juíza de Direito, indeferiu o pedido de restituição, fundamentando que, considerando as circunstâncias expostas na denúncia e a concreta possibilidade de perdimento do bem na forma do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, a restituição, naquele momento, revelava-se precipitada.

A magistrada destacou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem necessidade de se perquirir a habitualidade ou reiteração do uso do bem para tal finalidade (Tema n. 647 de Repercussão Geral).

Ressaltou ainda que, em se tratando de veículo apreendido em transporte de substância entorpecente, mostra-se irrelevante a aquisição do automóvel mediante recursos lícitos, estando sujeito à perda em eventual édito condenatório, ressalvando-se apenas o direito de terceiro de boa-fé, cuja discussão demandaria dilação probatória.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação em 26/05/2025 (ID 301879037), apresentando suas razões recursais em 16/10/2025 (ID 322800879).

Em suas razões, o apelante sustenta ser o legítimo proprietário do veículo apreendido, conforme documentação anexada aos autos. Alega que o bem não interessa ao processo, pois não foi adquirido com proventos de práticas ilícitas, destacando que nunca foi preso ou processado criminalmente e não tem qualquer envolvimento com o crime que ensejou a apreensão.

Argumenta ser microempresário no ramo da jardinagem, necessitando do veículo para exercer sua atividade profissional, transportando plantas e utensílios de trabalho. Invoca o direito de propriedade como garantia constitucional (art. 5º, LIV, da CF) e cita jurisprudência no sentido da impossibilidade de apreensão de bens cujos proprietários não possuam qualquer relação com a prática criminosa.

Afirma que havia emprestado o veículo ao seu irmão Rogério apenas naquela ocasião, desconhecendo por completo a infração penal cometida. Requer, ao final, a restituição do veículo, nos termos do art. 120, caput, do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 327386352), manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o veículo foi utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, sendo incabível sua restituição. Destaca que, em consulta ao RENAJUD, o veículo encontra-se registrado em nome do réu Rogério Francisco Pereira, e não do apelante, o que fragiliza a alegação de propriedade e impossibilita garantir sua boa-fé.

Ressalta que, embora o apelante tenha juntado documento de autorização para transferência de propriedade com data anterior ao flagrante, o veículo jamais foi transferido para seu nome, permanecendo registrado em nome do réu da ação penal principal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa (ID 338439382), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão nos exatos termos em que foi prolatada, sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO INDEFERIDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE OBJETO EMPREGADO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Como visto, trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Francisco Pereira
contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo Toyota Hilux, cor branca, ano 2019, placa QVD4L41/PA, apreendido durante operação policial que resultou na prisão em flagrante de Rogério Francisco Pereira e Ateval Oliveira Chaves pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, cumpre destacar que a restituição de coisas apreendidas encontra disciplina nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, estabelecendo como regra geral que, uma vez cumprida a finalidade da apreensão, as coisas apreendidas devem ser restituídas a quem de direito.

O artigo 118 do CPP dispõe que "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". Por sua vez, o artigo 119 estabelece que "as coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé".

Já o artigo 120, caput, do CPP, invocado pelo apelante, prevê que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".

No caso em análise, o veículo foi apreendido durante operação policial denominada "Tolerância Zero", realizada na rodovia BR-174, nas proximidades do Posto Sapé, em Conquista D'Oeste (MT), quando policiais militares abordaram o veículo Toyota Hilux, placa QVD4141, ocupado por Rogério Francisco Pereira e Ateval Oliveira Chaves.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que os ocupantes demonstraram nervosismo, o que motivou a realização de busca veicular, ocasião em que foram localizados 40 tabletes de pasta base de cocaína, escondidos em um compartimento secreto embaixo do banco traseiro, totalizando 41,475 kg da substância.

Resta incontroverso, portanto, que o veículo objeto do pedido de restituição foi utilizado diretamente para o transporte de substância entorpecente, configurando instrumento do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, é imperioso analisar a questão à luz da legislação específica sobre o tema, notadamente a Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) e a Constituição Federal.

O artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece que
"todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei".

Por sua vez, a Lei n. 11.343/2006, em seu artigo 60, §§ 5º e 6º, dispõe expressamente sobre a impossibilidade de restituição de veículos apreendidos em transporte de droga ilícita:

"Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.
(...)
§ 5º Decretadas quaisquer das medidas previstas no caput deste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente provas, ou requeira a produção delas, acerca da origem lícita do bem ou do valor objeto da decisão, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita.
§ 6º Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé."

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o legislador estabeleceu tratamento diferenciado para os veículos apreendidos em transporte de droga ilícita, vedando expressamente sua restituição, mesmo quando comprovada a origem lícita do bem, ressalvando apenas o direito de terceiro de boa-fé.

Essa exceção, contudo, não se aplica automaticamente a qualquer pessoa que alegue ser proprietária do bem. A condição de terceiro de boa-fé deve ser comprovada de forma inequívoca, não bastando a mera alegação.

No caso em tela, o apelante sustenta ser o legítimo proprietário do veículo apreendido e terceiro de boa-fé, afirmando que havia emprestado o automóvel ao seu irmão Rogério apenas naquela ocasião, desconhecendo por completo a infração penal cometida.

Ocorre que, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em consulta ao sistema RENAJUD, verificou-se que o veículo permanece registrado em nome de Rogério Francisco Pereira, réu na ação penal principal, e não do apelante.

Embora o apelante tenha juntado aos autos documento de autorização para transferência de propriedade do veículo com data anterior ao flagrante, tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a efetiva propriedade do bem, especialmente considerando que a transferência formal nunca foi realizada.

A ausência de transferência formal do veículo para o nome do apelante, mesmo após a suposta aquisição, gera dúvida razoável quanto ao seu direito sobre o bem, não atendendo ao requisito previsto no artigo 120, caput, do CPP, que condiciona a restituição à inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante.

Ademais, chama atenção o fato de que o veículo estava sendo conduzido pelo suposto antigo proprietário (Rogério Francisco Pereira), o que fragiliza ainda mais a alegação de transferência efetiva da propriedade.

Nesse contexto, não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o apelante seja efetivamente o proprietário do veículo e, consequentemente, terceiro de boa-fé em relação ao crime de tráfico de drogas.

Ainda que se admitisse a propriedade do apelante sobre o veículo, seria necessário analisar se ele poderia ser considerado terceiro de boa-fé, o que demandaria dilação probatória incompatível com o rito do pedido de restituição de coisas apreendidas.

A condição de terceiro de boa-fé pressupõe não apenas a propriedade legítima do bem, mas também o desconhecimento completo sobre sua utilização para fins ilícitos, bem como a adoção de cautelas razoáveis para evitar tal uso.

No caso em análise, o apelante alega ter emprestado o veículo ao seu irmão, que acabou utilizando-o para o transporte de expressiva quantidade de droga (mais de 41 kg de pasta base de cocaína). Tal circunstância, por si só, já suscita dúvidas quanto à efetiva boa-fé do apelante, especialmente considerando o vínculo familiar entre ele e o condutor do veículo no momento da apreensão.

Ademais, o fato de o veículo possuir um compartimento secreto embaixo do banco traseiro, onde foram encontrados os 40 tabletes de pasta base de cocaína, sugere uma preparação prévia do automóvel para o transporte de drogas, o que reforça a suspeita sobre o conhecimento do apelante acerca da finalidade ilícita para a qual o veículo estava sendo utilizado.

Nesse contexto, a restituição do veículo ao apelante, neste momento processual, mostra-se prematura e contrária às disposições legais aplicáveis ao caso, notadamente o artigo 60, §§ 5º e 6º, da Lei n. 11.343/2006, que vedam expressamente a restituição de veículo apreendido em transporte de droga ilícita.

Importante destacar que o artigo 63, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, na sentença condenatória, o juiz decidirá sobre "o perdimento em favor da União dos bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé".

Assim, eventual discussão sobre a condição de terceiro de boa-fé do apelante deverá ser realizada no âmbito da ação penal principal, por ocasião da sentença, quando o juiz decidirá sobre o perdimento definitivo do bem, após ampla instrução probatória.

Por fim, cabe ressaltar que o direito de propriedade, embora constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXII, da CF), não é absoluto, encontrando limites em outros valores igualmente protegidos pela Constituição, como a saúde pública, gravemente afetada pelo tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, o próprio texto constitucional, em seu artigo 243, parágrafo único, estabelece uma exceção ao direito de propriedade, determinando o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026